Tribunal: TJDFT
Processo: 0715018-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FIANÇA ARBITRADA PELO NAC CUMULADA COM OUTRAS CAUTELARES. DELITO INSUSCETÍVEL DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E CONCEDIDA.
1. Nos termos da legislação de regência, tem-se que o crime de tráfico de drogas é insuscetível de fiança, nada obstante o ex. Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a inconstitucionalidade da vedação à concessão de liberdade provisória ao referido tipo penal.
2. Entendendo o Juízo de origem, após manifestação ministerial, que não estão presentes os requisitos para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, constitui constrangimento ilegal a manutenção do paciente encarcerado provisoriamente apenas em razão do não pagamento da fiança fixada, quando possível inferir das circunstâncias a hipossuficiência econômica.
3. Ordem admitida e concedida.